Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA PARA TESTEMUNHA RESIDENTE NO EXTERIOR. INTIMAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA. NÃO COMPARECIMENTO DA TESTEMUNHA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. FATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação proposta contra decisão proferida por Juízo criminal que indeferiu pedido de expedição de nova carta rogatória para intimação de testemunha de defesa residente no exterior, em ação penal pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu a expedição de nova carta rogatória para oitiva de testemunha de defesa residente no exterior configura descumprimento da autoridade de acórdão anteriormente proferido por tribunal que determinou a expedição da diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação destina-se a preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, não sendo instrumento adequado para reexame de decisão judicial que apenas aprecia circunstância processual superveniente.
4. O acórdão indicado como paradigma limitou-se a assegurar à defesa a possibilidade de produção da prova testemunhal mediante a expedição de carta rogatória.
5. O juízo de origem cumpriu a determinação judicial, expedindo a carta rogatória e promovendo a intimação da testemunha no país em que reside.
6. O insucesso da oitiva decorre do não comparecimento da testemunha regularmente intimada, circunstância superveniente que não foi objeto de análise no julgamento do habeas corpus.
7. Não configurada violação à autoridade da decisão do tribunal, a reclamação não se mostra cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento: "1. A reclamação não se presta à revisão de decisão judicial que examina fato processual superveniente não abrangido pelo acórdão paradigma. 2. Cumprida a determinação de expedição de carta rogatória para oitiva de testemunha residente no exterior, o não comparecimento da testemunha regularmente intimada não configura descumprimento da decisão do tribunal."
Dispositivo relevante citado:
Lei n.o 10.826/2003, art. 14.